Tribunal: TRF3
Processo: 5005451-05.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
411/1327)

5005451-05.2022.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005451-05.2022.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em períodos laborados junto à empresa REDE D’OR SÃO LUIZ, com vistas à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, tendo o juízo de origem indeferido a produção de prova pericial quanto ao intervalo de 21/09/1990 a 30/06/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial, diante de alegadas inconsistências e insuficiências nos documentos técnicos apresentados, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém poder para indeferir provas desnecessárias, porém deve assegurar a produção de prova técnica quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

A comprovação da atividade especial exige, em regra, documentos técnicos idôneos, como PPP e laudo técnico, podendo a prova pericial ser admitida quando tais elementos forem incompletos, inconsistentes ou omissos.

A parte autora demonstra a existência de divergências entre os PPPs apresentados e a prova emprestada, especialmente quanto à exposição a agentes biológicos, gerando dúvida razoável acerca das reais condições de trabalho.

A autora comprova ter diligenciado junto à empregadora para correção dos documentos, sem sucesso, evidenciando o esgotamento dos meios disponíveis para obtenção de prova documental adequada.

Diante da insuficiência probatória e da impossibilidade de elucidação da controvérsia sem conhecimento técnico especializado, a realização de perícia judicial mostra-se imprescindível.

O indeferimento da prova pericial, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, por impedir a plena demonstração do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos técnicos apresentados são insuficientes ou inconsistentes para comprovar a atividade especial. 2. A prova pericial é devida quando demonstrada a impossibilidade de comprovação das condições de trabalho por outros meios idôneos. 3. A nulidade da sentença é medida que se impõe quando há prejuízo ao direito de defesa decorrente da supressão de prova essencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 434, 464, § 1o, II, e 472; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 24/03/2021; STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/02/2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005451-05.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA APARECIDA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 285826364), julgou o pedido inicial improcedente.

Esclareceu o juízo de primeiro grau:

“(...)

Nos termos do pedido inicial, a controvérsia é afeta ao reconhecimento do período de 21.09.1990 a 28.09.2016 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”) como se exercido em atividades especiais.

De plano, conforme se depreende da simulação administrativa (ID 248563927 – pgs. 19/20), já computada pela Administração a especialidade do período de 01.07.1997 a 01.09.2016 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”). Dessa forma, maiores ilações não precisam ser feitas à conclusão de que falta à autora efetivo interesse processual em pretender questioná-los em juízo, ainda que simplesmente à mera ‘homologação judicial’, haja vista a ausência de qualquer controvérsia acerca de tais. Portanto, mister a extinção da lide neste aspecto, até para não causar prejuízo à interessada com eventual posicionamento judicial em contrário.

À consideração de um período laboral como especial, seja pela atividade exercida, seja quando há aferição a determinados agentes nocivos, sempre fora imprescindível documentação pertinente – DSS 8030 e/ou laudo pericial e/ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - todos, contendo determinadas peculiaridades, além de contemporâneos ao exercício das atividades ou, mesmo e, inclusive, se extemporâneos, algumas outras informações - elaborado por profissional técnico competente, com referências acerca das datas de medições no endereço e local de trabalho do interessado, da mantença ou não das mesmas condições ambientais, além da existência ou não de EPI’s.

A função (ou atividade) de ‘enfermeiro’, até a vigência da Lei 9.302/95, estava inserida nas normas legislativas pertinentes, especificamente, no Código 1.3.2, do Decreto 53.831/64, e Código 1.3.4, do Decreto 83.080/79, com presunção absoluta de insalubridade. As funções de ‘atendente/auxiliar de enfermagem’ ou ‘técnica de enfermagem’ só seriam afetas a enquadramento se, documentalmente, provado que, sob o aspecto fático, tratar-se-ia das mesmas atividades, inclusive, firmada a habitualidade e permanência, durante toda a jornada laboral, à sujeição a agentes biológicos infectocontagiosos.

Após, somente seriam afetas ao enquadramento se, documentalmente, provado que, sob o aspecto fático, firmada a habitualidade e permanência, durante toda a jornada laboral à sujeição a agentes biológicos infectocontagiosos. Aliás, a partir de 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/95, necessária a existência de laudo técnico pericial à comprovação da especialidade do labor ou, no caso do PPP, menção a avaliações ambientais. Posteriormente a 05.03.1997, com o advento do Decreto 2.172/97, necessário o estrito enquadramento normativo.

Em relação ao período de 21.09.1990 a 30.06.1997 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”), acostados aos autos dois PPP’s, um deles datado de 01.09.2016 (ID 248563924 – pgs.22/24) e o outro emitido em 08.03.2022 (ID 248563933), que informam o exercício dos cargos de “Auxiliar Farmácia Jr/ Auxiliar Dispensário”, junto ao setor de “Farmácia”, não havendo indicação de exposição a fator de risco para o lapso em comento. Quanto à descrição das atividades, menciona-se, em termos gerais, a realização de atendimento às solicitações e devoluções de medicamentos e materiais; receber, conferir, armazenar e controlar prazo de validade de medicamentos e materiais estocados; repor prateleiras e armários; participar do controle de estoque rotativo dos itens existentes nos setores de Farmácia, etc. Infere-se, assim, que as atividades desempenhadas pela autora, no período sob análise, tal como descritas nos supracitados documentos, associadas precipuamente ao controle de estoque do setor de Farmácia, não configuram a exposição a fator de risco ambiental de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente. Observa-se, ainda, que só há responsável técnico pelos registros ambientais a partir de 11.07.1994. Ante o exposto, incabível o reconhecimento da especialidade do labor exercido no mencionado período.

No que tange ao período de 02.09.2016 a 28.09.2016 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”), o PPP de ID 248563933 informa o exercício do cargo de “Técnico de enfermagem”, junto ao setor “Central de Esterilização”, com exposição ao agente biológico descrito genericamente como “Contato com material biológico, equipamentos e materiais”, sendo consignada a eficácia dos EPI’s. Quanto à descrição das atividades, menciona-se, em termos gerais, a realização das seguintes tarefas: montar carga e operar máquina termodesinfectadora, monitorar lote ou carga nos processos de esterilização, revisar listagem de caixas cirúrgicas, preparar e esterilizar os artigos e instrumental cirúrgico, armazenar e distribuir artigos esterilizados, fazer inventário semestral de instrumentais, auxiliar o enfermeiro no treinamento de novos colaboradores, etc. É fato que a descrição das atividades, demonstra a possibilidade de sujeição do labor a tais agentes nocivos, contudo, a partir de 06.03.1997, necessário seria o estrito enquadramento previsto pelo Decreto 2.172/97, com a menção da exposição aos agentes nocivos biológicos em estabelecimentos de saúde, em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, situação não demonstrada no caso. Assim, não se vislumbra o contato habitual e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Ademais, consignada a eficácia dos EPI’s, fator hábil, por si só, a rechaçar a especialidade do labor.

No mais, verifico que o autor traz aos autos, como prova emprestada, laudo pericial e PPP emitido em nome de terceiro (ID 263381142). Ocorre que tal documentação não demonstra a especialidade do labor, pois, além de não comprovada semelhança de funções e de ambiente de trabalho, a prova da especialidade, conforme já mencionado, se faz por meio de formulários específicos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que o titular do laudo exercia o cargo de “Auxiliar de enfermagem” no setor de “Centro cirúrgico”, o qual em muito destoa do setor em que a parte autora desempenhava suas funções.

Por fim, quanto à alegada possibilidade de reconhecimento da atividade especial com base no código “IEAN”, cumpre ressaltar que o Indicador de Exercício de Atividades Nocivas (IEAN), constante no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), não é hábil, por si só, à comprovação das condições especiais do trabalho, já que apenas indica que o empregador estiveram sujeitos ao pagamento das contribuições descritas no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/1991.

Assim, ausente o amparo em legislação específica, quer pela atividade, quer pelas efetivas condições, formas de trabalho e agente nocivo, não há razão ao pretendido enquadramento dos períodos como se exercidos em atividade especial.

Posto isto, a teor da fundamentação supra, julgo EXTINTA a pretensão em relação ao período de 01.07.1997 a 01.09.2016 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”), por falta de interesse, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE a lide referente ao reconhecimento dos períodos de 21.09.1990 a 30.06.1997 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”) e de 02.09.2016 a 28.09.2016 (“REDE D’OR SÃO LUIZ”), como exercidos em atividade especial, e a respectiva condenação do réu à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, pretensões afetas ao NB 42/181.274.616-1.

Condeno a autora ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução, nos termos do artigo 98, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil. Isenção de custas na forma da lei.”.

Apelação da parte autora (ID 285826370), na qual requer, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento da prova pericial quanto ao intervalo de 21/09/1990 a 30/06/1997.

No mérito, requer o reconhecimento do período de atividade especial de 02/09/2016 a 28/09/2016, bem como a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito à produção da prova pericial, será examinada e decidida posteriormente, após a análise dos diversos meios de prova da atividade especial à disposição do segurado. Antes, invertendo a ordem de enfrentamento das matérias, far-se-á, brevemente, uma histórica abordagem a respeito da Aposentadoria Especial.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

"Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo."

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a "atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar", e, depois, a atividades exercidas "com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, "uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a "relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que "a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial."

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender "de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, "o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício."

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o "caput" do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, "caput", para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo "caput", pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho."

No § 2o, estabeleceu-se que do "laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo."

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: "A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras - NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as "Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho". A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa - embora não inteiramente correspondente - os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios - Lei n. 8.213, de 24-07-1991 -, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

"(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados."

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que "o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)" [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: "(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe." (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos dos artigos 464, § 1o, II, e 472, do CPC, não será deferida ou poderá ser dispensada a prova pericial se a parte dispuser de outras provas, entre as quais os documentos técnicos admitidos como aptos à comprovação dos fatos alegados.

O PPP, documento técnico do trabalhador e emitido com base nos registros ambientais da empresa e o setor onde o segurado desempenha as suas funções, é apto à comprovação do labor em condições especiais.

Se o PPP não contiver informação sobre dado agente nocivo ou se contemplar informações inconsistentes, deve o segurado buscar, primeiramente, o laudo técnico que lhe serviu de base para a sua emissão e pedir, se for o caso, a devida correção do documento previdenciário, conforme prevê expressamente o artigo 281, § 6o, da referida IN 128/2022.

No caso presente, a parte recorrente trouxe como prova do labor especial o PPP (ID 285826331, fls. 22/24) e PPP atualizado (ID 285826334).

Apresentou também prova emprestada referente a processo de terceiro que laborou para o mesmo empregado e no mesmo cargo no período de 01/03/1993 a 31/10/1995 (ID 285826355).

Além disso, consta nos autos e-mail solicitando a retificação da documentação técnica quanto aos períodos de labor como auxiliar de farmácia jr. e auxiliar dispensário, com resposta desfavorável da antiga empregadora (ID 285826335).

Ocorre que, as informações presentes nos PPPs quando confrontadas com as informações da prova emprestada, demonstram omissão quanto à análise da exposição à agentes biológicos no setor, configurando dúvida razoável.

Assim, a recorrente demonstrou que a documentação fornecida pelo empregador não está devidamente preenchida e não contempla, em todos os seus campos, as informações relativas aos períodos de labor, as funções exercidas na empresa, os fatores de risco, os agentes nocivos e os responsáveis técnicos pela elaboração do documento, além de outras.

Em regra, não será deferida a pericial judicial se a empresa empregadora está ativa e em regular funcionamento e se a parte ora recorrente não esgotou os esforços e diligências para comprovar e corrigir as inconsistências ou insuficiência do documento técnico de que dispõe.

Todavia, constato que as inconsistências apontadas pelo segurado evidenciam que, para o período de 21/09/1990 a 30/06/1997, não há outro meio de prova disponível além da realização de perícia técnica judicial.

Nesse cenário, verifica-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, demonstrando a inconsistência da documentação, razão pela qual deve ser autorizada a realização de prova pericial, em que conste a profissiografia, o local de trabalho, a exposição a agentes nocivos, a manutenção ou não das condições de trabalho, o uso de EPI e a neutralização dos agentes nocivos, tudo conforme a legislação previdenciária.

Posto isso, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar e decretar a nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao Juízo sentenciante, para nova instrução e novo julgamento da causa, nos termos da fundamentação supra, prejudicado o exame do mérito do recurso da parte autora.

É como voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em períodos laborados junto à empresa REDE D’OR SÃO LUIZ, com vistas à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, tendo o juízo de origem indeferido a produção de prova pericial quanto ao intervalo de 21/09/1990 a 30/06/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial, diante de alegadas inconsistências e insuficiências nos documentos técnicos apresentados, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém poder para indeferir provas desnecessárias, porém deve assegurar a produção de prova técnica quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

A comprovação da atividade especial exige, em regra, documentos técnicos idôneos, como PPP e laudo técnico, podendo a prova pericial ser admitida quando tais elementos forem incompletos, inconsistentes ou omissos.

A parte autora demonstra a existência de divergências entre os PPPs apresentados e a prova emprestada, especialmente quanto à exposição a agentes biológicos, gerando dúvida razoável acerca das reais condições de trabalho.

A autora comprova ter diligenciado junto à empregadora para correção dos documentos, sem sucesso, evidenciando o esgotamento dos meios disponíveis para obtenção de prova documental adequada.

Diante da insuficiência probatória e da impossibilidade de elucidação da controvérsia sem conhecimento técnico especializado, a realização de perícia judicial mostra-se imprescindível.

O indeferimento da prova pericial, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, por impedir a plena demonstração do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos técnicos apresentados são insuficientes ou inconsistentes para comprovar a atividade especial. 2. A prova pericial é devida quando demonstrada a impossibilidade de comprovação das condições de trabalho por outros meios idôneos. 3. A nulidade da sentença é medida que se impõe quando há prejuízo ao direito de defesa decorrente da supressão de prova essencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 434, 464, § 1o, II, e 472; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 24/03/2021; STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/02/2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão